Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DE EMPRESA EXTINTA POR EX-SÓCIO. DISTRATO SOCIAL COM CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PELO PASSIVO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução (duplicatas - R$ 43.156,52) ao ex-sócio da empresa extinta, sob o fundamento de ausência de provas de dissolução irregular, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é possível redirecionar a execução ao ex-sócio da empresa extinta, com base em cláusula contratual que lhe atribui responsabilidade pelo passivo superveniente ao distrato social e na jurisprudência que admite sucessão processual em caso de liquidação voluntária.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a agravante rebate os fundamentos contidos na decisão recorrida e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
4. A extinção regular da empresa, comprovada por distrato social arquivado na Junta Comercial, autoriza a sucessão processual do ex-sócio, nos termos do art. 110 do CPC, equiparando-se à morte da pessoa natural.
5. A sucessão processual, distinta da desconsideração da personalidade jurídica, decorre da extinção formal da sociedade e exige a deflagração do procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC, assegurando contraditório e ampla defesa. O ex-sócio responde até o limite dos valores recebidos na liquidação voluntária, conforme previsto no art. 1.110 do CC.
IV. Dispositivo
6. Rejeitou-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente para determinar ao juízo de origem a deflagração do procedimento de habilitação do ex-sócio da empresa extinta, nos termos dos arts. 110 e 687 a 692 do CPC.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 110, 687 a 692, 790, VII; CC, arts. 51, § 1o, e 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2023, DJe 15/09/2023; STJ, REsp no 1.652.592/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 05/06/2018, DJe 12/06/2018; STJ, REsp no 2.179.688/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02/09/2025, DJe 05/09/2025; TJDFT, Acórdão no 1289092, AI 0711935-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, j. 30/09/2020, DJe 15/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1188385, AI 0708145-71.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/07/2019, DJe 01/08/2019.